Tribunal: TJDFT
Processo: 0714469-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO JÁ ACOLHIDO EM SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. TRANSPORTE DE ENTORPECENTE PARA ESTADO DIVERSO. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. RELATO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS, CONFISSÃO QUALIFICADA E APREENSÃO DA DROGA E BILHETES DE VIAGEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IN DUBIO PRO REO. NÃO CABIMENTO. ART. 40, V, DA LEI No 11.343/06. TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS. DESNECESSIDADE. SÚMULA 597 DO STJ. DESTINAÇÃO CONCRETAMENTE COMPROVADA. MAJORAÇÃO DEVIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO EM 2/3. NÃO CABIMENTO.
1. Deduzido pedido já acolhido em sentença, incabível o conhecimento da matéria ante a ausência de interesse recursal.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas de forma harmônica e convergente, considerando os firmes relatos das testemunhas policiais, a confissão qualificada do réu, a apreensão da droga e dos bilhetes de viagem para outro Estado da Federação, evidenciando que o acusado, de forma livre e consciente, transportava drogas com o fim de transpor a fronteira do Distrito Federal, não havendo que se falar em margem para dúvida e a consequente aplicação do princípio do in dubio pro reo.
3. “Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual” (Súmula no 587 do STJ).
4. Reconhecido o tráfico privilegiado, incabível a redução da pena no patamar de 2/3 se concretamente destacada a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, máxime quando se trata, ainda, de réu atuando como “mula” do tráfico, conduta que embora não evidencie integração a organização criminosa, contribui diretamente para o crime organizado.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.